Tribunal: TJBA
Processo: 8055281-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055281-10.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA MARIA SILVA DE JESUS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidora pública estadual, anulando sentença que havia reconhecido a prescrição da ação de liquidação individual de sentença coletiva. O embargante alega ausência de personalidade sindical da APLB à época do protesto judicial e requer a suspensão do feito diante do Tema 1.033 do STJ. Sustenta omissões no acórdão recorrido e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada ausência de legitimidade da APLB para promover o protesto judicial; (ii) determinar se o protesto judicial promovido pelo sindicato teria eficácia interruptiva da prescrição mesmo sem comprovação de autorização individual dos filiados; (iii) avaliar a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1.033 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou fundamentadamente os argumentos apresentados, reconhecendo expressamente a interrupção da prescrição com base no protesto judicial ajuizado por sindicato, conforme entendimento do STJ (Tema 877), não havendo omissão sobre a causa interruptiva da prescrição. Não há que se falar em aplicação do Tema 1.033 do STJ, posto que a suspensão determinada pela Corte Superior se restringe aos recursos especiais e agravos que tramitam no STJ ou nos tribunais em segunda instância, não se aplicando ao presente caso. Também foi afastada a suspensão do feito com base no Tema 18 do IRDR baiano, porquanto a sentença de origem limitou-se a extinguir o processo com fundamento exclusivo na ocorrência de prescrição, não tendo adentrado o mérito relacionado à necessidade de filiação à APLB ou à definição do marco temporal da URV — matérias que sequer foram analisadas nesta fase processual. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que, uma vez encontrada fundamentação suficiente para a decisão, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, sobretudo aqueles de natureza infrigente. A interposição dos embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8055281-10.2025.8.05.0001 em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada ANA MARIA SILVA DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR